Tribunal: TJMT
Processo: 1026421-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026421-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODELCIO PANEBECKER registrado(a) civilmente como ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (AGRAVANTE), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (AGRAVANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VICTORIO PENSO - CPF: 015.908.989-15 (AGRAVADO), ANTONIA ZANOL PENSO (AGRAVADO), CLELIA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (AGRAVADO), ALVARINA JORDANI MARIA - CPF: 021.242.399-10 (AGRAVADO), SERGIO DAL PRA - CPF: 242.364.119-20 (AGRAVADO), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (AGRAVADO), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (AGRAVADO), ADNIR ROGERIO (AGRAVADO), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL. CUMULAÇÃO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INCLUSÃO DE NOVOS RÉUS.

POSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o aditamento à inicial da ação demarcatória, por meio do qual se pretendia a cumulação da ação com a reivindicatória, bem como a inclusão de novos réus, indicados como autores de atos de turbação e esbulho possessório na área litigiosa.

II – Questão em discussão

A controvérsia restringe-se a definir: (i) se é juridicamente admissível o aditamento da inicial antes da citação para cumular ação demarcatória com reivindicatória; (ii) se é cabível a inclusão de novos réus, em razão de atos de turbação e esbulho, ainda não formada a relação processual trilateral.

III – Razões de decidir

O art. 329, I, do CPC faculta ao autor, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. O art. 327 do CPC permite a cumulação de pedidos compatíveis, de competência do mesmo juízo e adequados ao mesmo procedimento; já o art. 581, parágrafo único, do CPC atribui à sentença demarcatória efeitos reivindicatórios, o que legitima a cumulação pleiteada.

A inclusão de novos réus, indicados como responsáveis por atos de turbação e esbulho, é compatível com o art. 571 do CPC, que impõe a citação de todos os confinantes.

IV – Dispositivo e tese

Recurso provido

Tese de julgamento:

É admissível o aditamento da petição inicial antes da citação para cumular ação demarcatória com reivindicatória, bem como para incluir novos réus responsáveis por atos de turbação e esbulho, em conformidade com os arts. 329, I, 327, 571 e 581, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
Espólio de Odelcio Pannebecker
, representado por sua inventariante, em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Comodoro,
que
indeferiu o pedido de aditamento à petição inicial
, formulado nos autos da
ação demarcatória c.c ação reivindicatória.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o pedido de aditamento à petição inicial foi tempestivamente formulado
antes da citação da parte adversa
, estando, portanto, amparado no disposto no art. 329, inciso I, do CPC.

Diz que o aditamento objetiva
a cumulação da ação demarcatória com a ação reivindicatória
, bem como
a inclusão de novos réus no polo passivo
em razão da superveniência de atos de turbação e esbulho possessório praticados por tais pessoas.

Assevera que ao rejeitar o novo pedido de aditamento sob o fundamento de decisão anterior, o juiz teria incorrido em
error in judicando
, por desconsiderar os

fatos novos trazidos com a nova postulação
, circunstância que importaria em negativa indevida de prestação jurisdicional e em cerceamento de defesa.

Aduz que a cumulação das ações é expressamente admitida pelo ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 327 do CPC, sendo adequada ao deslinde integral da controvérsia, à luz do princípio da economia processual.

Forte em tais argumentos, requer o
provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, com o consequente recebimento do aditamento à inicial.

Sem pedido de tutela provisória recursal.

Sem informações.

Sem contraminuta, ante a inexistência de triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação demarcatória
proposta pelo
Espólio de Odelcio Panebecker
em face do
Espólio de Victório Penso
(e outros confinantes), na qual sobreveio pedido de
aditamento à inicial
para

cumular
a pretensão
demarcatória
com
reivindicatória
e

incluir novos réus

em razão de

atos de turbação e esbulho

noticiado
s
na área rural denominada
Fazenda Philadelphia
, matrícula n.o
7251

do CRI de

Comodoro/MT.

O juiz
a quo
indeferiu o pedido de
recebimento do aditamento, fundamentando que já teria havido indeferimento de tutelas em 1o e 2o graus reputando

o recebimento da emenda. Determinou-se, ademais, o prosseguimento com as determinações anteriores e a citação por edital.

A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de aditamento à inicial formulado pelo agravante, por meio do qual buscava a cumulação da
ação demarcatória

com a
ação reivindicatória
, bem como, a inclusão de novos réus no polo passivo, indicados como autores de atos de turbação e esbulho possessório.

O
art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil
é de clareza solar ao dispor que:

“O autor poderá: I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.”

Na hipótese vertente, conforme reconhecido nos próprios autos, não havia ainda sido realizada a citação dos demandados quando o agravante protocolizou o pedido de aditamento. Logo, a emenda à inicial se insere na moldura da permissão legal, sendo
ato unilateral e plenamente eficaz
, não dependente da anuência dos réus.

Diante disso, a negativa do juízo
a quo
, fundada na existência de decisão anterior que indeferira tutela de urgência, não pode servir de óbice ao aditamento, uma vez que se tratam de institutos diversos: enquanto a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), o aditamento à inicial funda-se exclusivamente na regra processual de estabilização da demanda após a citação (art. 329 do CPC).

Dispõe o

art. 327 do CPC
:

“É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I – os pedidos sejam compatíveis entre si;

II – seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III – seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.”

No caso em pauta, todos esses requisitos estão presentes. Confira: (i) os pedidos são compatíveis, pois ambos se inserem no âmbito dos direitos reais sobre imóveis; (ii) o juízo competente é o mesmo, o do foro da situação da coisa (art. 47 do CPC); (iii) ambos são processados pelo procedimento comum.

Ademais, o

art. 581, parágrafo único, do CPC
estabelece que a sentença demarcatória deve ordenar a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado. Ou seja, há no próprio regime legal da demarcatória um efeito reivindicatório natural, de sorte que a cumulação não apenas é possível, mas se revela adequada à solução integral da lide.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme em reconhecer que a ação demarcatória é a via adequada para solucionar divergências entre limites fáticos e registrais.

A proposito:

“AÇÃO DEMARCATÓRIA. TERRAS PARTICULARES. FIXAÇÃO DE LIMITES. MARCOS DIVISÓRIOS EXISTENTES. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DIVERGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

2. Cuida-se, na origem, de ação demarcatória extinta sem resolução de mérito em virtude da ausência de interesse processual fundado na inadequação da via eleita.

3. As questões controvertidas no presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (ii) se a ação demarcatória é a via adequada para dirimir eventual discrepância entre as divisas fáticas do imóvel e o constante no registro imobiliário.

4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

5. A
ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. Precedentes.
6. Recurso especial provido”
.(REsp n. 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 27.09.22.)

Lado outro, nada obsta a cumulação de pedidos, de sorte que

ao impedir a cumulação, a decisão agravada restringiu indevidamente o exercício do direito de ação do agravante, além de contrariar a sistemática legal e a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, já decidi:

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA.
POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação demarcatória c.c. reivindicatória proposta visando à demarcação de limites e restituição de 2,6457 hectares, parte do imóvel das autoras, objeto da matrícula R.2/66.805.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em omissão ao reconhecer a ocupação indevida de apenas 1,8325 hectares, ao invés dos 2,6457 hectares alegados pelas autoras; (ii) estabelecer se a posse da ré é injusta, de modo a justificar a restituição da área reconhecida no laudo pericial.

III. Razões de decidir

O conceito de posse injusta na ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, não se confunde com o conceito dos interditos possessórios, bastando a ausência de título dominial oponível ao autor.

(...)

Tese de julgamento: “
O conceito de posse injusta em ação reivindicatória se caracteriza pela ausência de título dominial oponível ao autor, bastando a comprovação de que a posse contraria o domínio do proprietário. O reconhecimento de posse injusta para fins de reivindicação dispensa a demonstração de posse precária, clandestina ou violenta. As conclusões do laudo pericial judicial são suficientes para fundamentar a delimitação da área a ser restituída.”

(RAC n. 0048549-13.2015.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 05.02.25 – negritei)

Outro aspecto a considerar é a inclusão de novos réus no polo passivo.

O
art. 572 §2o do CPC
impõe a citação de todos os confinantes em ações demarcatórias, e o
art. 581, parágrafo único, do mesmo Código,
assegura que a sentença terá eficácia restitutória contra invasores da área.

No caso concreto, o agravante indicou de forma expressa que os senhores
Fernando Maria e Alvarina Jornani Maria; Sergio Dal Pra e Dulce Maria Dal Prá; Adnir Rogério e Seloí da Silva Maria
praticaram atos de turbação e esbulho possessório, circunstância que, por si só, justifica a sua inclusão como litisconsortes passivos.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos legais para o recebimento do aditamento à inicial, tanto no aspecto objetivo (cumulação de pedidos), quanto no subjetivo (inclusão de litisconsortes necessários), sendo descabida a negativa de processamento fundada em decisão anterior de indeferimento de tutela provisória.

O georreferenciamento do imóvel, longe de fragilizar a pretensão, constitui elemento probatório relevante, podendo inclusive dispensar perícia (art. 573 do CPC), não havendo falar em carência de interesse ou inadequação da via eleita.

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, merecendo

reforma

a decisão agravada para determinar o
recebimento do aditamento à inicial
, com

a admissão da
cumulação da ação demarcatória com a reivindicatória
e a
inclusão, no polo passivo, dos novos réus indicados (Fernando Maria e Alvarina Jornani Maria; Sergio Dal Pra e Dulce Maria Dal Prá; Adnir Rogério e Seloí da Silva Maria)
, com o regular prosseguimento do feito, com reapreciação, pelo juízo de origem, da tutela provisória de urgência em face do novo quadro processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de

outubro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025